Tribunal: TJBA
Processo: 0501128-70.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501128-70.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANA SILVA VILAS BOAS

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU NECESSIDADE INEQUÍVOCA DE NOMEAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por candidata aprovada em 22ª colocação em concurso público para enfermeira do Município de Camaçari, fora do número de vagas previsto em edital, contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 784/STF.

A questão em discussão consiste em saber se candidato aprovado em concurso público, mas fora do número de vagas do edital, teria direito subjetivo à nomeação em razão:
(i) da alegada preterição na ordem classificatória;
(ii) do surgimento de novas vagas durante a validade do certame;
(iii) da contratação precária de terceiros pela Administração.

O Tema 784/STF consolidou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação apenas surge nas hipóteses: (i) aprovação dentro das vagas; (ii) preterição na ordem classificatória; (iii) surgimento de novas vagas ou novo concurso durante a validade do certame, com preterição arbitrária e imotivada.

No caso concreto, a agravante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas e não comprovou preterição arbitrária.

Agravo interno conhecido e desprovido.

II. Questão em discussão

III. Razões de decidir

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: “1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto em edital não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC/2015, arts. 1.030, I e II; Súmula 15/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, RMS 54.070/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgInt no RMS 55.701/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 25.08.2020.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0501128-70.2017.8.05.0039, em que figura como Agravante, Luciana Silva Vilas Boas, e como agravado, o Município de Camaçari.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema